Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702346-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ESTELA CAMPOS DE SOUSA, N. C. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: ESTER CAMPOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0727867-94.2024.8.07.0007, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pelas partes agravadas. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora